Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-52.2011.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00000455220118140034.
COMARCA: Nova Timboteua.

APELANTE: Francisco Silva Moura (Cesar Augusto Nogueira da Silva - OAB/PA 16.900)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
Ementa. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS. CONDENAÇÃO BASEADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva que justificam a condenação do apelante. Palavras firmes e seguras da pequena vítima em harmonia com o demais provas dos autos (testemunhais e Relatório do Conselho tutelar) confirmam a ocorrência da violência sexual. A ausência de laudo pericial não exonera a responsabilidade do apelante, pois o crime ocorreu sem violência física aparente, já que o ato consistiu em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o qual não deixam vestígios físicos. Incabível a absolvição pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença. Condenação mantida.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua que condenou
Francisco Silva Moura
a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 225, § único e artigo 61, II, `h¿ todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia, a criança Joice Cristina Silva, à época com apenas 08 anos, teria sido vítima de estupro e ato libidinoso praticado pelo réu Francisco Silva Moura, o qual se aproveitou da ausência de sua companheira e retirou a enteada do quarto e levou-a para fora da casa, passando a abusá-la sexualmente.

A denúncia foi recebida na data de 04/04/2011 (fls. 38) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório manejou o presente recurso (fls. 173/176) em que pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para sua condenação.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo mantidas todas as demais disposições sentenciais (fls. 178/184). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 193/194).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu exame.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, em razão de não estar comprovados no processo a autoria delitiva.

Conforme descrito nos autos, no dia 08/01/2011, a criança Joice Cristina Silva, à época com apenas 08 anos, teria sido vítima de estupro e ato libidinoso praticado pelo apelante, o qual se aproveitou da ausência de sua companheira e retirou a enteada do quarto e levou-a para fora da casa, passando a abusá-la sexualmente.

Narra a exordial acusatória que o réu, sendo padrasto da vítima, desembrulhou-a do lençol e levou-a para um banco fora da casa, onde tirou-lhe a roupa, colocou o pênis para fora de suas vestes e colocou o dedo na sua vagina.

Joice contou o ocorrido para sua avó, narrando que o acusado teria dito que não iria estuprá-la porque ela era muito pequena, mas caso contasse a alguém, mataria ela, sua mãe, sua avó e seu irmão. Ciente dos fatos, a avó da vítima Alzira dos Santos Silva imediatamente comunicou o fato à Delegacia de Polícia.

O acusado e sua companheira, mãe da vítima, empreenderam fuga do distrito da culpa de modo que não foram oitivados durante a fase inquisitorial, ensejando o requerimento de prisão preventiva.

No que refere a autoria delitiva, verifica-se que a vítima, apesar de extremamente envergonhada, esclarecer em audiência parte dos fatos ocorridos, declarando que o acusado retirou-a dos lençóis, aproveitando que seu mãe havia saído para comprar bebida e levou-a para fora de casa, instante em que retirou sua roupa, passando a mão em sua vagina, dizendo que não iria estuprá-la ainda porque era muito nova, ameaçando-a de morte caso contasse aquele fato a alguém. O acusado, também prometeu matar a mãe, a avó e o irmão da vítima, caso contasse aquilo para alguém.

Há que se destacar que perante o Juízo, tanto a avó da criança Alzira dos Santos Silva, quanto a Conselheira Tutelar Maria Odineia Monte que prestou atendimento ao caso da vítima confirmaram todos os fatos descritos na denúncia, corroborando com o depoimento prestado pela vítima.

Perante o Juízo, o apelante nega a prática do crime de estupro, alegando que no dia dos fatos estava alcoolizado.

Com relação à materialidade delitiva, embora o Laudo sexológico, não ateste os vestígios de conjunção carnal, deve-se levar em consideração que a violência sexual nem sempre é visível, como no caso em tela, este consistiu em sexo oral, o que não deixa vestígios no corpo da vítima.

Por outro lado, podemos extrair dos estudos sociais (Relatório do Conselho Tutelar 12 e 13fls. 28-29) realizados por profissionais específicos para o caso, os quais, de igual modo, confirmam os abusos sofridos pela vítima e como se deram os desdobramentos da ação.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual.

Ademais, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. I Os crimes de natureza sexual, sempre são cometidos entre quatro paredes e, raríssimas exceções, somente com a presença da vítima e do acusado. Por isso, ensina a doutrina e, sobretudo assegura a pacífica jurisprudência dos tribunais brasileiros, que na apuração de tais delitos, a palavra da vítima deve merecer especial importância. E somente não deve ser considerada se absolutamente dissociada do denominado contexto. Desse modo, embora o recorrente tenha negado a prática do crime, tem-se que os relatos das testemunhas sobre o ocorrido e o depoimento da vítima são consistentes e harmônicos, demonstrando suficiência probatória para ser mantida a condenação. Com efeito, não há que se falar em fragilidade probatória e, muito menos, que a sentença se baseou apenas nas declarações do ofendido, como exposto na tese defensiva. II RECURSO IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
TJPA - Apelação nº 2008.3.001066-3, Rel. Desª. Brígida Gonçalves dos Santos, julgado em 27/04/2010.

Neste contexto, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois a materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Página
3
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.